Tribunal: TJMT
Processo: 1010578-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1010578-90.2021.8.11.0000
Recorrente: Oi S/A
Recorrido: Meirielzi Davina da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela Oi S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111707999):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção.
Na hipótese, não sendo o caso de constrição ou alienação de bens da empresa que afete o seu soerguimento, deve ser mantida a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande”. (N.U 1010578-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto pela Oi S.A., mantendo, assim, a decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento apresentado em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais n. 1026061-91.2020.8.11.0002, movida por Meirielzi Davina da Silva, rejeitou a preliminar de incompetência.
A parte recorrente alega violação aos artigos 10, VII, da Lei n. 7.783/89; 7o da Lei n. 12.965/2014; 1.142 do Código Civil; e 47 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a própria essencialidade do serviço de telecomunicações torna essenciais os equipamentos utilizados para a instrumentalização de sua oferta e, estando a empresa de telefonia em recuperação judicial, caberá tão somente ao Juízo universal decidir a este respeito, caso em que poderá definir, por exemplo, que o equipamento, ao contrário do sustentado, não é essencial e poderá ser removido”.
Assevera que “o que justifica a vis attractiva do Juízo universal é o fato de se tratar de bem de capital que funciona para a oferta de serviço público essencial a uma coletividade de usuários. Inclusive, como dito, é justamente o Juízo universal que poderá, ao cabo, definir se aquele bem é ou não essencial e se deve ou não ser removido”.
Argui negativa de vigência aos artigos 2o, 17 e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor; e 62 e 63 do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste relação comercial (prestação/fornecimento de serviços) entre as partes recorrente e recorrida, nem, tampouco, qualquer discussão em torno de fato do produto ou serviço (evento danoso) de que a recorrida tenha sido vítima (bystander). Com isso, a Corte a quo aplica, equivocadamente, o Código de Defesa do Consumidor para circunstância que refoge de uma relação consumerista, de maneira que viola a norma dos arts. 2o e 17 deste diploma”.
Argumenta que “ainda que a questão posta seja dirimida à luz da norma consumerista, o que se admite pelo princípio da eventualidade, mesmo neste caso, a competência do foro do domicílio do consumidor é considerada relativa, uma vez que autorizada a sua modificação, conforme o art. 63 do CPC”.
Afirma que “a competência territorial (do domicílio do consumidor; art. 101, I, do CDC) relativa, ela é mitigada por força da competência em razão da matéria, esta que é absoluta. A ratione materiae, que, na forma do art. 62 do CPC, determina a competência absoluta, gira em torno da universalidade do Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre bem essencial”.
Salienta que “há, pois, um conflito de normas ou uma antinomia, sendo certo que o acordão recorrido privilegia, indevidamente, a norma ‘mais fraca’, a qual pode ser relativizada – competência territorial – em detrimento daquela que não admite a relativização, porque é absoluta, como é o caso da competência de foro em razão da matéria, a não deixar margem de dúvidas da violação à disposição dos arts. 101, I, do CDC e 62 e 63 do CPC”.
Recurso tempestivo (id 117203464) e preparado (id 116971451).
Sem contrarrazões, conforme id 120887998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 10, VII, da Lei n. 7.783/89; 7o da Lei n. 12.965/2014; 1.142 do Código Civil; e 47 da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “o r. acórdão recorrido considera não ser o caso de competência do Juízo universal para decidir acerca da pretensão da recorrida, consubstanciada na remoção de equipamento telefônico instalado no passeio público que margeia seu imóvel. Isso porque, não haveria, na demanda de origem, ato de constrição ou alienação patrimonial para fazer frente ao pagamento de dívidas da empresa em recuperação, além de não versar sobre bem essencial à atividade da recorrente”.
Afirma que “ao assim decidir, no entanto, o acórdão ignora o fato de que o serviço de telecomunicações é essencial, bem como que sua oferta se dá por meio de uma ampla rede de equipamentos, tal qual aquele aqui discutido, os quais são igualmente essenciais para o atingimento da função social de uma empresa como é uma operadora telefônica, na forma do art. 47 da LRJF”.
Aduz que “ao entender pela competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, o acórdão transgride a regra daqueles dispositivos encimados, interpretados conjuntamente, segundo a qual, insista-se, a própria essencialidade do serviço de telecomunicações torna essenciais os equipamentos utilizados para a instrumentalização de sua oferta e, estando a empresa de telefonia em recuperação judicial, caberá tão somente ao Juízo universal decidir a este respeito, caso em que poderá definir, por exemplo, que o equipamento, ao contrário do sustentado, não é essencial e poderá ser removido”.
Assevera que “não se trata, portanto, de qualquer questão relacionada à constrição patrimonial, pois o que justifica a vis attractiva do Juízo universal é o fato de se tratar de bem de capital que funciona para a oferta de serviço público essencial a uma coletividade de usuários. Inclusive, como dito, é justamente o Juízo universal que poderá, ao cabo, definir se aquele bem é ou não essencial e se deve ou não ser removido”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Entretanto, na hipótese dos autos, não se trata de ato de constrição ou alienação de ativos destinados à satisfação de créditos maneado em desfavor da empresa recuperanda e que possa comprometer e afetar a destinação do seu patrimônio, ou de bens que sejam essenciais à sua atividade empresarial.
Como bem consignado pelo Juiz de primeiro grau “não se vislumbra a possibilidade de ato de constrição ou de alienação de bens da empresa requerida que justifique a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial”.
Dessa forma, não sendo o caso de constrição ou alienação de bens da empresa que afete o seu soerguimento, deve ser mantida a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande”. (id 111707999 - Pág. 7)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça